Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processo : 0712832-81.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo o cumprimento de sentença (ids. 70461852 e 71103386). Anote-se. Não tendo a parte devedora feito o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, inclua-se no débito a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios nesse mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. A exequente juntou planilha atualizada do débito e requereu medida executiva (id. 71103386). 2. De acordo com o Código de Processo Civil, a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835), estabelecendo o mencionado Codex a possibilidade de penhora por meio eletrônico (art. 854). Defiro o pedido de penhora via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 dias. Solicito a colaboração do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, onde tramitou o processo originário no 0744583-25.2021.8.07.0001, que deu origem à ação rescisória no 0732740-32.2022.8.07.0000, da qual se extraiu o título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias ao imediato cumprimento desta decisão, considerando que nem a Secretaria da 1a Câmara Cível nem a Relatoria detêm acesso ao sistema SISBAJUD. Oficie-se instruindo com a presente decisão, com o pedido de cumprimento de sentença (id. 70461852) e planilha apresentada pela credora (id. 71103386). Vindo a resposta, intime-se a credora. Brasília – DF, 30 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator